Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FAUT DU SERVICE. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos em razão de alegado erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a configuração do nexo causal capaz de justificar o pedido indenizatório após atendimento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
4. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão da limitação no movimento do dedo após procedimento realizado em hospital público.
5. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa pela consequência.
6. Realizada perícia judicial que concluiu pelo atendimento adequado para o ferimento.
6.1. Não se comprovou omissão do Estado quanto às orientações do pós-operatório.
7. Ausentes a comprovação do nexo de causalidade, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1239740 de relatoria da Des. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2030654 de relatoria da Des. Leonor Aguena na 5a TURMA CÍVEL do TJDFT. Acórdão 2071459 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 1a Turma Cível do TJDFT.